Tribunal: TJES
Processo: 0019660-89.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019660-89.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 924, II e III, e 925 do Código de Processo Civil (CPC), sob o entendimento de que a obrigação teria sido satisfeita após o prazo de suspensão acordado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, diante da extinção do processo sem prévia intimação do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, impede que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar, o que ocorreu no caso ao se extinguir o processo sem intimação prévia do exequente.

A presunção de satisfação da obrigação, prevista na decisão que homologou o acordo, não pode prevalecer sobre o direito ao contraditório, especialmente diante da natureza líquida, certa e exigível do crédito executado.

A ausência de intimação anterior à sentença inviabilizou o exercício do direito de manifestação do exequente, configurando nulidade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da não surpresa impede a extinção de processo com base na presunção de satisfação da obrigação sem prévia intimação da parte exequente.

A cláusula que presume o adimplemento do crédito após período de suspensão não afasta o dever de garantir o contraditório antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 924, II e III, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1001733-96.2021.8.26.0244, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 29.02.2024, DJESP 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019660-89.2016.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: GRAMOZER COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO EM MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP e DELMA FURLAN PETERLE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda-EPP e Delma Furlan Peterle, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 157-157v, julgou extinto o processo nos termos dos arts. 924, II e III e 925 do Código de Processo Civil (CPC) - considerou, pois, satisfeita a obrigação.

Com o argumento de que não houve adimplemento da obrigação e que houve violação ao art. 10 do CPC, o Banco Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 161-169), no qual postulou pela anulação da Sentença proferida na Instância originária.

O argumento do Apelante, e assim afirmo com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, é procedente, uma vez que entendo, assim como se defende nas razões recursais, que houve violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa - insculpido no art. 10 do CPC.

No caso, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 150-153) para informar ao Juiz a entabulação de acordo “
na modalidade refinanciamento
” (fl. 150), ocasião em que postularam pela suspensão do feito, o que fora acolhido pelo MM. Juiz
a quo
no provimento judicial de fl. 155 - suspensão pelo prazo de cumprimento do acordo, isto é, 36 (trinta e seis) meses.

Passado o tempo de suspensão, o MM. Juiz prontamente proferiu a Sentença recorrida, na qual considerou que o acordo teria sido cumprido e a obrigação satisfeita, daí a extinção do feito nos termos dos arts. 924, II e III e 925 do CPC.

Como não houve prévia intimação do Apelante antes da prolação do
decisum
recorrido, sem muitas delongas, fica clara,
data maxima venia
, a violação ao art. 10 do CPC, como, aliás, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em aresto assim ementado:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 1. Controvérsia. Sentença de extinção da execução, com fundamento no inciso II, do art. 924 do CPC/15. 2. Nulidade da sentença. Julgamento extra petita. Caracterização. Extinção da execução com fundamento na cobertura do seguro prestamista. Matéria que não foi objeto de alegação expressa em sede de exceção de pré-executividade, o que impossibilitou a parte exequente de se pronunciar a esse respeito. Violação ao art. 10 do CPC/15. Sentença declarada nula. Recurso provido. (TJSP; AC 1001733-96.2021.8.26.0244; Ac. 17630102; Iguape; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 29/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 1620).

Convém salientar, por oportuno, que o Magistrado
a quo
, quando da homologação do acordo e determinação de suspensão do feito (fl. 155), consignou expressamente que, findo o prazo de suspensão, “
independentemente de nova intimação
”, o Exequente/Apelante deveria se manifestar em 05 (cinco) dias, “
presumindo-se a satisfação do crédito em nada se requerendo
”.

Ocorre, contudo, que tal advertência não pode,
concessa venia
, ser capaz de extinguir crédito líquido, certo, exigível e, ademais, não contestado pelos Apelados, sobretudo pelo tempo de suspensão (trinta e seis meses) e a expressa disposição contida no art. 10 do CPC; em suma, reputo como desproporcional e desarrazoada a presunção antecipada no citado
decisum
e, em consequência, a própria extinção do feito.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.